Tribunal: TJES
Processo: 5008009-56.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008009-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO SAMOR CARNEIRO

AGRAVADO: L. M. C.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CUSTEIO DE DESPESAS DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário do agravante e da genitora da menor, bem como deferiu parcialmente a tutela de urgência, obrigando o alimentante a custear 50% das despesas com consultas psiquiátricas, terapia ocupacional e medicamentos da alimentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de quebra de sigilo bancário e fiscal possui fundamentação idônea e se foi proferida em momento processual oportuno; e (ii) saber se deve ser mantida a obrigação do agravante de arcar com metade das despesas de saúde (psiquiatria, terapia ocupacional e medicamentos) da menor, mediante reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, exigindo fundamentação concreta e demonstração de indícios de ocultação patrimonial. A decisão agravada apresentou fundamentação genérica, baseada apenas na aferição do binômio necessidade-possibilidade, o que viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, além de gerar risco de dano irreparável pela exposição indevida de dados. 4. O custeio de 50% das despesas com psiquiatria, terapia ocupacional e medicamentos deve ser mantido, em prestígio ao princípio do melhor interesse da criança. As necessidades de saúde da menor com TDAH são presumidas, urgentes e encontram-se amparadas em laudos médicos. O sistema de reembolso mediante comprovação afasta o risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a quebra do sigilo fiscal e bancário, mantendo integralmente a decisão recorrida quanto ao dever de custeio proporcional das despesas de saúde da menor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 93, IX, e 227.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento 24615493520248130000, Rel. Des. Francisco Costa, Câmara Justiça 4.0 - Especializada, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
S S C
,

contra a r. decisão que, nos autos da
ação

revisional de alimentos
ajuizada por
L M C,
determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário do recorrente e da genitora da menor, determinada após a conversão do julgamento em diligência e, ainda, deferiu parcialmente a tutela de urgência que o obrigou a custear cinquenta por cento das despesas com consultas psiquiátricas, terapia ocupacional e medicamentos da parte agravada.

Aduz o recorrente, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a quebra do sigilo bancário, bem como que a quebra se deu em momento processual inoportuno. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação documental das despesas alegadas

Requer, com base em tais fundamentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar concedida em parte, consoante id.
19536385
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
008009-56.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:

S S C

AGRAVAD
O:
L M C

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
S S C
,

contra a r. decisão que, nos autos da
ação

revisional de alimentos
ajuizada por
L M C,
determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário do recorrente e da genitora da menor, determinada após a conversão do julgamento em diligência e, ainda, deferiu parcialmente a tutela de urgência que o obrigou a custear cinquenta por cento das despesas com consultas psiquiátricas, terapia ocupacional e medicamentos da parte agravada.

Aduz o recorrente, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a quebra do sigilo bancário, bem como que a quebra se deu em momento processual inoportuno. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação documental das despesas alegadas

Requer, com base em tais fundamentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar concedida em parte, consoante id. 19536385.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso.

Como cediço, a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional que exige fundamentação concreta e demonstração de indícios de ocultação patrimonial. A decisão agravada (Id 93639992) apresenta fundamentação genérica, amparada apenas na necessidade de "
aferição equânime do binômio necessidade-possibilidade
". .

Como bem pontuado pelo agravante, o sigilo é um direito fundamental e sua mitigação sem elementos fáticos robustos configura risco de dano irreparável pela exposição indevida de dados privados. Ademais, a medida foi determinada após o encerramento da instrução e alegações finais, o que reforça a necessidade de acolhimento da pretensão recursal neste ponto.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE NÃO PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRELIMINAR ACOLHIDA. A ausência de fundamentação da decisão que defere a quebra de sigilo bancário pleiteada na origem, patenteia a falha na prestação jurisdicional apta a anular o decisum, devendo outro ser proferido, máxime porque a garantia de inviolabilidade do sigilo de dados tem proteção constitucional, tratando-se de medida excepcional. Violação ao art. 93, IX, da CF/88 . Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais do Estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24615493520248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 22/10/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 22/10/2024)

No que tange ao custeio de 50% das despesas com psiquiatria, terapia ocupacional e medicamentos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

As necessidades de saúde da menor são presumidas e, no caso concreto, encontram-se amparadas em encaminhamento médico e laudo psicológico que atestam o diagnóstico de TDAH e a necessidade de acompanhamento interdisciplinar. A natureza dessas despesas é urgente e ligada diretamente ao desenvolvimento psíquico da alimentada, devendo prevalecer o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente (art. 227, CF/88).

Ademais, o sistema de reembolso em até 5 dias estabelecido pelo juízo
a quo
afasta o risco de enriquecimento sem causa, pois condiciona o pagamento à efetiva prestação do serviço e à apresentação do respectivo comprovante, garantindo transparência ao alimentante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para anular a quebra do sigilo fiscal e bancário do Agravante, mantendo integralmente a decisão recorrida quanto ao dever de custeio proporcional das despesas de saúde da menor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)